Tribunal: TJMT
Processo: 0000159-63.2019.8.11.0108
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000159-63.2019.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cláusula Penal, Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIO AUGUSTO GONCALVES - CPF: 544.384.970-00 (APELANTE), FABIA CRISTINA WALTER - CPF: 032.167.159-73 (ADVOGADO), JOSE MARCANTE - CPF: 337.591.039-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CLÁUSULA PENAL EXISTENTE. ALEGAÇÃO DE REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. NOVAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA INEQUÍVOCA DO CREDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a exigibilidade do título extrajudicial fundado em contrato de compra e venda de imóvel com cláusula penal de R$ 20.000,00 pelo inadimplemento da obrigação de quitar ou transferir financiamento até 31 de março de 2017.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de designação de audiência de instrução configura cerceamento de defesa; (ii) saber se houve repactuação da dívida original com anuência expressa do credor, caracterizando novação extintiva da obrigação primitiva; e (iii) saber se o ajuste celebrado entre o devedor e terceiros adquirentes do imóvel vincula o credor original, afastando a legitimidade passiva do embargante e a exigibilidade da cláusula penal.

III. Razões de decidir

3. A designação de audiência de instrução é prescindível quando as partes, devidamente intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir, permanecem inertes, sendo suficiente a prova documental constante dos autos para o deslinde da controvérsia, que se cinge fundamentalmente à interpretação jurídica dos contratos.

4. A novação, como forma de extinção de obrigação pela criação de nova dívida destinada a substituir a anterior, exige demonstração clara e inequívoca do
animus novandi
, não se presumindo e devendo ser provada de forma expressa ou, ao menos, inequívoca, nos termos do artigo 361 do Código Civil.

5. O mero ajuste celebrado entre devedor e terceiros adquirentes do imóvel não vincula o credor original que dele não participou como anuente, permanecendo íntegra a obrigação primitiva e a legitimidade passiva do devedor originário para figurar na execução.

6. O título executivo extrajudicial fundado em contrato de compra e venda com cláusula penal expressa constitui documento hígido, líquido, certo e exigível, nos termos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, sendo legítima a execução para satisfação do crédito decorrente do inadimplemento confessado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de demonstração inequívoca do animus novandi e da anuência expressa do credor impede o reconhecimento da novação extintiva da obrigação original. 2. O ajuste celebrado entre devedor e terceiros não produz efeitos em relação ao credor que dele não participou, mantendo-se íntegra a legitimidade passiva do devedor originário. 3. O julgamento antecipado da lide é cabível quando as partes, intimadas a especificar provas, permanecem inertes, sendo suficiente a prova documental para solução da controvérsia."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 360, 361 e 413; CPC, arts. 355, I, 370, 373, II, 784, III, e 917.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1022460-52.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 01.10.2025; TJMT, N.U 1032857-44.2021.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Vice-Presidência, j. 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
MARIO AUGUSTO GONÇALVES
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos dos
embargos à execução
apresentado contra
JOSÉ MARCANTE
, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo embargante e reconheceu a exigibilidade do título extrajudicial objeto da
execução nº 0001676-40.2018.8.11.0108.

Inconformado, o embargante/apelante interpôs recurso de apelação, reiterando a tese de inexigibilidade do título executivo e sua ilegitimidade passiva. Alega ter ocorrido repactuação da dívida com anuência do apelado, mediante negociação para venda do imóvel a terceiro, precisamente para evitar a incidência da multa contratual. Sustenta que a negociação foi intermediada por corretor local, com conhecimento dos novos adquirentes e do próprio apelado, e que houve concessão de novo prazo para quitação ou transferência do financiamento.

Afirma que, se a intenção fosse inadimplir, não teria buscado outro comprador, e pleiteia o provimento da apelação para ver reconhecida sua
ilegitimidade passiva para figurar na Ação de Execução
ou, subsidiariamente, a anulação da sentença com retorno dos autos à origem para realização de audiência de instrução

para que os fatos narrados sejam devidamente comprovados.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença, sob o argumento de que não houve novação nem sua anuência expressa à renegociação. Ressalta que o simples ajuste entre o apelante e terceiros não produz efeitos em relação ao credor, nos termos dos arts. 361, 421 e 422 do Código Civil, e que o apelante descumpriu as cláusulas contratuais.

Requer o desprovimento do recurso, com prequestionamento das matérias discutidas.

Foi certificado o pagamento do preparo recursal no id. 325664852.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
MARIO AUGUSTO GONÇALVES
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos dos
embargos à execução
apresentado contra
JOSÉ MARCANTE
, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo embargante e reconheceu a exigibilidade do título extrajudicial objeto da
execução nº 0001676-40.2018.8.11.0108.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O caso em análise versa sobre embargos à execução opostos pelo executado, ora apelante, em face de ação de execução de título extrajudicial proposta pelo exequente, ora apelado, fundada em contrato particular de compra e venda de imóvel, com cláusula penal em caso de inadimplemento.

Na origem,
Mário Augusto Gonçalves
alegou, em síntese, a
inexigibilidade do título executivo
e sua
ilegitimidade passiva
.

Sustentou que, embora tenha celebrado contrato de compra e venda de imóvel com
José Marcante
em
19/07/2016
, referente a bem financiado junto à Caixa Econômica Federal, cujo valor total era de
R$ 120.886,39
, efetuou o pagamento de
R$ 45.000,00 em 30/10/2016
, obrigando-se a quitar e/ou transferir o financiamento até
31/03/2017,
com cláusula penal de R$ 20.000,00 pelo inadimplemento.

O embargante sustenta que, em fevereiro de 2017, diante de dificuldades financeiras, propôs ao apelado a venda do imóvel a terceiro, com repactuação da dívida e prorrogação do prazo para quitação do débito e/ou transferência do financiamento, proposta que, segundo alega, teria sido aceita pelo apelado, motivo pelo qual
a multa não seria exigível
.

O embargado/apelado, por sua vez, apresentou impugnação aos embargos, defendendo a exigibilidade do título executivo e afirmando não ter anuído à repactuação da dívida, tampouco à transferência da obrigação de quitação do débito e/ou cessão do financiamento a terceiro, tendo ajuizado ação de execução de título extrajudicial n. 0001676-40.2018.8.11.0108, para cobrança da cláusula penal.

Por sua vez, o executado, opôs embargos à execução sustentando inexigibilidade do título e ilegitimidade passiva.

A magistrada de primeiro grau, julgou improcedentes os embargos à execução, afastando a ilegitimidade passiva arguida e reconhecendo a exigibilidade do título extrajudicial, determinando o prosseguimento da execução. Fundamentou sua decisão no fato de que o contrato prevê, expressamente, o pagamento de
multa no valor de R$ 20.000,00
em caso de inadimplemento da obrigação, e que o embargante não comprovou a alegada repactuação da dívida.

Preliminarmente, cumpre analisar a alegação do apelante de que a magistrada de primeiro grau deveria ter designado audiência de instrução para esclarecimento dos fatos controvertidos, especialmente quanto à alegada repactuação da dívida.

Compulsando os autos, verifica-se que a Magistrada, por meio de despacho datado de 14 de maio de 2024, concedeu expressamente às partes a
oportunidade de indicar as provas que pretendiam produzir
, além daquelas já constantes nos autos, devendo especificar sua relevância, ou, alternativamente, manifestar-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado da lide. Ambas as partes
permaneceram inertes
diante da referida intimação judicial e a sentença foi proferida em 06 de março de 2025, constando expressamente que:

“Em análise aos autos e diante dos fundamentos das partes, vê-se que o feito
independe de produção de provas em audiência, motivo pelo qual julgo antecipadamente a lide
, conforme faculta o art. 355, I, do CPC.

Aliás,
oportunizada as partes produção de outras provas, estas permaneceram inertes
.” (id. 322619920)

Nesse sentido,

APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA EXPRESSAMENTE REQUERIDA NA INICIAL - INÉRCIA QUANTO AO DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS - JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS - PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA - ACOLHIDA. 1. O Código de Processo Civil indica o momento processual adequado para o pedido de produção de provas: para o autor, a petição inicial; para o réu, a contestação. Tendo a parte autora apresentado pedido específico de produção da prova oral na petição inicial, com o respectivo rol de testemunhas, é defeso ao juízo ignorar o pedido já formulado na petição inicial, ainda que a parte não responda ao despacho de especificação . 2. Interpretação com base no princípio da boa-fé processual e da cooperação. 3. Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas na petição inicial e julga improcedente o pedido, justamente, por falta de provas . 4. Preliminar acolhida.
(TJ-MG - AC: 10183130064102001 Conselheiro Lafaiete, Relator.: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 18/03/2020, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA . NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPACHO SANEADOR PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA. DESISTÊNCIA TÁCITA . PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. - O silêncio das partes após o despacho para especificação de provas conduz à preclusão do direito à produção probatória, implicando na própria desistência do requerimento formulado anteriormente - Não há cerceamento de defesa se, após despacho saneador oportunizando as partes especificarem quais provas pretendem produzir, a parte interessada permanece inerte, ocorrendo a preclusão, ainda que tenha formulado pedido na inicial ou impugnação anteriormente - Recurso desprovido.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50015888220198130056, Relator.: Des .(a) Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD 2G), Data de Julgamento: 04/02/2024, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2024)

Aliás o próprio TJMT já assentou em situação similar o seguinte:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA – DISPENSABILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – A INDICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS, NA PETIÇÃO INICIAL OU NA CONTESTAÇÃO, NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE RESPONDER AO CHAMADO DO JUÍZO PARA A ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS – INÉRCIA DA PARTE REQUERIDA – PRECLUSÃO – MÉRITO – ALEGADOS VÍCIOS ELÉTRICOS NO AUTOMÓVEL SEGURADO ORIUNDO DE DESCARGA ELÉTRICA (RAIO) – RECUSA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA QUE GARANTE A COBERTURA DE SEGURO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cabe ao Magistrado da causa analisar o cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção. Na hipótese, visualiza-se a dificuldade ou até mesmo a impossibilidade de se produzir prova pericial, seja em razão da longínqua data em que o raio elétrico atingiu o veículo (02/12/2014), seja porque o Requerente já efetuou os reparos por conta própria e utilizou do Trator para trabalho após a ocorrência do sinistro. De mais a mais, observa-se dos autos que a seguradora Apelante, ao ser intimada para especificar as provas que pretendia produzir na fase saneadora, quedou-se inerte e silente . Conforme o entendimento do STJ
"preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação."
As cláusulas contratuais devem ser interpretadas em favor do consumidor, devendo ser reformada a sentença e ré condenada a pagar a cobertura dos danos ocorridos no veículo automotor atingido pela queda do raio, ainda que as Regras Gerais do contrato excluam o dano elétrico. Cobertura securitária devida nos termos contratado, observada a franquia para o pagamento da cobertura."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00000284120168110093, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024)

No caso concreto, o apelante,
Mário Augusto Gonçalves
alega que, por meio de Instrumento de Compromisso firmado com
Jader
e
Janaina
em 23/12/2016, a dívida foi repactuada e teve seu vencimento prorrogado para 30/12/2018, bem como houve autorização para a venda do imóvel a terceiros (Jader e Janaina), sendo que o apelado,
José Marcante
, teria anuído à transferência da obrigação a esses terceiros e consequentemente não poderia ser atribuído ao apelante, a obrigação de pagar a multa contratual prevista no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Aduz, ainda, que a compradora
Janaina
sofreu um acidente, fato superveniente que teria inviabilizado a concretização da venda do imóvel.

O julgamento antecipado da lide, portanto, encontra amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo cabível quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas. No caso concreto, a controvérsia cinge-se fundamentalmente à interpretação jurídica dos documentos já constantes dos autos, notadamente quanto aos efeitos do contrato celebrado entre o apelante e terceiro adquirente, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal para o deslinde da questão.

Além disso, o Código de Processo Civil, em seu art. 370, atribui ao juiz, na condição de destinatário da prova, o poder-dever de determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Na hipótese dos autos, o juízo singular considerou suficiente a prova documental já produzida. Ressalte-se que a controvérsia principal é predominantemente de direito

sendo que os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o deslinde da causa, dispensando a produção de outras provas.

Ademais, competia ao apelante o ônus de demonstrar a alegada repactuação da dívida, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, por se tratar de fato modificativo do direito do autor. Tendo sido devidamente oportunizada a produção de provas e permanecendo inerte o interessado, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA
.
INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL
. REQUERIMENTO GENÉRICO, SEM DELIMITAÇÃO DO OBJETO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL NÃO DEMONSTRADA. CÁLCULOS ARITMÉTRICOS SIMPLES. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO.
PRELIMINARES REJEITADAS
. DUPLICATAS MERCANTIS. COAÇÃO ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. TERMO DE ACORDO VÁLIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundados em duplicatas mercantis e termo de acordo, reconhecendo a validade do título executivo extrajudicial e condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão: Verificar se o indeferimento da produção de prova testemunhal, depoimento pessoal e perícia contábil configura cerceamento de defesa; e se o juízo da Comarca de Cuiabá é competente, conforme cláusula contratual que estabelece foro diverso, bem como se há conexão entre os presentes embargos e demanda indenizatória em trâmite na Comarca de Lucas do Rio Verde. No mérito, saber se o Termo de Acordo é nulo por suposta coação econômica e se há prova de quitação do débito executado.

III. Razões de decidir:
O indeferimento de provas testemunhal, pessoal e pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos dos autos, como contrato e planilhas, são suficientes à formação do convencimento, e a parte não indica os fatos que pretendia provar.
A cláusula de eleição de foro constante do Termo de Acordo, título autônomo e superveniente, prevalece sobre cláusulas anteriores, fixando de forma válida a competência da Comarca de Cuiabá, em observância ao princípio da autonomia dos títulos executivos. Inexiste conexão entre a presente execução, fundada em obrigações da safra 2021/2022, e a ação indenizatória proposta em Lucas do Rio Verde, relativa à safra 2022/2023, por ausência de identidade entre pedidos e causas de pedir, nos termos do art. 55, do CPC. A alegação de coação econômica carece de comprovação, pois a assinatura do Termo de Acordo com reconhecimento de firma, sem protesto contemporâneo, afasta a incidência dos arts. 151 e 153 do CC. O débito reconhecido no Termo de Acordo não foi integralmente quitado, visto que os documentos acostados não guardam correspondência com os títulos executados, sendo insuficientes para descaracterizar a exigibilidade do crédito novado.

IV. Dispositivo e tese: Recurso não provido.

Tese de julgamento: A validade de título executivo extrajudicial firmado com cláusula de eleição de foro afasta a incompetência territorial quando autônomo e posterior ao contrato originário.

A ausência de demonstração da relevância das provas indeferidas e a suficiência da documentação juntada aos autos afastam a alegação de cerceamento de defesa.

A coação econômica não se presume e deve ser demonstrada de forma inequívoca, não sendo caracterizada pela negativa de crédito em razão de inadimplemento pretérito.

Não há conexão processual quando as ações envolvem obrigações distintas, mesmo entre as mesmas partes.

(N.U 1022460-52.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025, Publicado no DJE 01/10/2025). (grifo nosso)

Desta forma,
REJEITO
a preliminar arguida.

Do mérito

O cerne da controvérsia reside na alegação do apelante de que teria havido repactuação da dívida original com anuência expressa do apelado, circunstância que tornaria inexigível a cláusula penal prevista no contrato primitivo. Sustenta que, diante de dificuldades financeiras, propôs ao apelado a venda do imóvel a terceira pessoa, tendo o credor concordado com a transferência da obrigação e a prorrogação do prazo para dezembro de 2018.

A tese
não
merece acolhimento.

Isso porque a novação, instituto jurídico previsto nos artigos 360 e seguintes do Código Civil, constitui forma de extinção de obrigação pela criação de nova dívida destinada a substituir e extinguir a anterior. Para sua configuração, exige-se, nos termos do artigo 361 que:

“
Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira.”

No caso em análise, o apelante não logrou demonstrar de forma cabal a anuência inequívoca do credor quanto à suposta repactuação. Os documentos acostados aos autos demonstram, efetivamente, a existência de instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel celebrado entre o
Mario Augusto Gonçalves
e os terceiros
Jader José de Assunção e Janaína Inês Pinto Arruda
, estabelecendo novo prazo para quitação do financiamento (ID. 322619917 – págs. 82/83).

Todavia, a mera existência deste ajuste entre devedor e terceiro não vincula o credor original, que dele não participou como anuente, ou seja, não há provas de que o exequente,
José Marcante,
teria anuído as condições estabelecidas no referido compromisso de compra e venda de imóvel.

Nesse sentido, julgado deste Eg. Tribunal de Justiça,
verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL
– EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE FUNDO DE COMÉRCIO – ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO CONTRATUA
L – INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO ANIMUS NOVANDI – DEPÓSITO JUDICIAL INSUFICIENTE PARA QUITAÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO HÍGIDO – INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXTINTIVA DA OBRIGAÇÃO – PRECEDENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

A novação, como forma de extinção da obrigação originária, exige demonstração clara da vontade inequívoca das partes em substituir a obrigação anterior por nova (animus novandi), o que não se presume e deve ser provado de forma expressa ou, ao menos, inequívoca.

No caso, a ausência de contrato escrito com cláusulas expressas de extinção da dívida anterior, aliada à insuficiência do valor depositado judicialmente e
à inexistência de concordância formal da credora, inviabiliza o reconhecimento da novação.

A higidez do título executivo extrajudicial resta preservada, impondo-se a manutenção da sentença que rejeitou os embargos à execução.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. (N.U 1032857-44.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025). (grifo nosso)

Constitui consectário lógico da manutenção da obrigação original o reconhecimento da legitimidade passiva do apelante para figurar no polo passivo da execução. Tendo o devedor originário assumido a obrigação de quitar o financiamento até determinado prazo, sob pena de multa, e não tendo sido comprovada a ocorrência de novação ou de qualquer forma de extinção da obrigação, permanece ele vinculado ao cumprimento da avença original.

Quanto a exigibilidade do título executivo, o contrato que fundamenta a ação de execução constitui título executivo extrajudicial válido, nos termos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, contendo obrigação líquida, certa e exigível, bem como cláusula penal expressa para o caso de inadimplemento (id. 322619917, fls. 47/48), estipulando o pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais).

No caso concreto, a cláusula quinta do contrato estabelece de forma inequívoca a obrigação do comprador de quitar ou transferir o financiamento até 31 de março de 2017, sob pena de multa no valor de R$ 20.000,00. Uma vez configurado o inadimplemento, fato confessado pelo próprio apelante, torna-se exigível a penalidade convencionada, constituindo a execução meio legítimo para satisfação do crédito.

O apelante não alegou a desproporcionalidade da cláusula penal, tampouco requereu sua redução com fundamento no art. 413 do Código Civil, limitando-se a impugnar a própria exigibilidade do título. Ademais, o percentual da multa em relação ao valor total do negócio não se revela excessivo, considerando que o imóvel foi negociado por R$ 120.886,39, sendo a penalidade fixada em R$ 20.000,00, o que representa, aproximadamente, 16,5% do valor do contrato.

Por esses fundamentos, não demonstrada a alegada repactuação da dívida com anuência do credor, tampouco configurada qualquer das hipóteses de inexigibilidade previstas no artigo 917 do Código de Processo Civil, mantém-se a legitimidade passiva do apelante e a exigibilidade do título executivo, impondo-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por conseguinte, majoro os honorários de sucumbência do apelante ao patamar de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025